Tribunal: STF
Processo: RE 86324
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
MUTUO, JUROS E TAXAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 - O ART. 1 DO DECRETO 22.626/33, ESTARA REVOGADO "NÃO PELO DESUSO
PELA INFLAÇÃO, MAS PELA LEI 4.595/64, PELO MENOS NO PERTINENTE AS
OPERAÇÕES COM AS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO, PUBLICAS OU PRIVADAS, QUE
FUNCIONAM SOB O ESTRITO CONTROLE DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL.
2. A CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO REMUNERA O CAPITAL, APENAS ASSEGURA A
SUA IDENTIDADE NO TEMPO NÃO HÁ CONFUNDI-LA COM O JURO QUE E A
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL. 3 - RE CONHECIDO E PROVIDO.